Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que determinou o início da contagem da prescrição intercorrente e o arquivamento provisório dos autos. 1.1. O agravante pede o provimento do recurso, “determinando-se que seja dada continuidade na execução, afastando a contagem do prazo prescricional”.
2. De acordo com o art. 921, §4o, CPC, o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente se dá após um ano da suspensão e tão somente se verificada a inércia do credor. 2.1. Precedente: “1. Como se sabe, a prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão, ou seja, é verificada em casos de negligência e omissão do autor quanto à prática de atos que lhe incumbem. 2. No presente caso, verifico que a exequente vem se manifestando constantemente nos autos, atendendo às determinações para impulsionar o feito, o que obsta o reconhecimento do início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, já que o instituto ‘pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte’ (STJ, T 4, AgRg no AREsp 144.978, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2013). [...] 4. A agravante/exequente não está inerte, ao contrário, está atuando ativamente em busca de bens que possam satisfazer seu crédito, sendo certo que o retardamento deve ser imputado à parte executada, não podendo esta ser beneficiada com a prescrição intercorrente.” (7a Turma Cível, 07046629620208070000, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, PJe 21/07/2020).
3. No caso, a despeito da determinação de suspensão processual, o exequente manteve o regular andamento do feito, período em que realizadas pesquisas de bens em nome do devedor, nos sistemas Infojud, Sisbajud, Renajud e CNIB. 3.1. Além disso, ao ser intimado acerca da decisão que assinalou o transcurso do período de suspensão, o exequente apresentou petição requerendo prazo para concluir sua pesquisa na Junta Comercial, “tendo em vista que foi localizada pessoa jurídica em que o executado seria possível sócio, contudo, a empresa se encontra na situação baixada perante a Receita”. 3.2. Haja vista que o credor tem diligenciado em busca de bens passíveis de penhora para satisfazer seu crédito, inexiste inércia que justifique o início do prazo prescricional intercorrente.
4. Recurso provido.